Tribunal: TJDFT
Processo: 0712397-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712397-78.2023.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDMILSON VICENTE SILVA IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de agravo interno interposto por EDMILSON VICENTE SILVA contra a r. decisão exarada no ID 45456191, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de liminar formulado pela agravante na inicial do Mandado de Segurança impetrado por EDMILSON VICENTE SILVA contra ato atribuído à Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, objetivando afastar a exigência de apresentação de quitação eleitoral como condição para que seja empossado, de modo a viabilizar o exercício no cargo de Analista de Políticas Públicas e Gestão Educacional da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Nas informações prestadas no ID 46193774, a Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal arguiu preliminar de ilegitimidade ativa ad causam e defendeu a legalidade do ato administrativo impugnado. Nos termos do artigo do artigo 228 do RITJDFT, [P]restadas as informações e apresentada resposta pelo litisconsorte, ou decorridos os respectivos prazos, os autos serão remetidos à Procuradoria de Justiça, independentemente de despacho, para parecer no prazo improrrogável de 10 (dez) dias. Dessa forma, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 228 do RITJDFT. Ademais, intime-se o impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito da preliminar de ilegitimidade passiva arguida nas informações prestadas no ID 46193774. Cumprida a diligência, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de maio de 2023 às 10:27:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora